Tribunal: TJDFT
Processo: 0072865-03.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0072865-03.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E URBANÍSTICO. ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO EM TRANSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. RENOVAÇÃO DE LICENÇAS. INSTITUTO DO CORAÇÃO. DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DO ALVARÁ. POSSIBILIDADE. 1. Diante da especial relevância dos serviços médicos executados pela Fundação Universitária de Cardiologia no Distrito Federal, por meio de convênio de cooperação firmado com órgãos da Administração Pública Federal, em edifício objeto de cessão de uso, a exigência de apresentação do alvará de localização e funcionamento deve ser mitigada no processo de renovação das licenças administrativas. 2. Deu-se provimento ao apelo. A parte recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028